Tribunal: TJES
Processo: 5017368-27.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017368-27.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO VILLAGE DE ITAPARICA
RECORRIDO: CONDOMINIUS SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5017368-27.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CONDOMÍNIO VILLAGE DE ITAPARICA

RECORRIDA: ERLIDES OTT

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por CONDOMÍNIO VILLAGE DE ITAPARICA em face da sentença (ID 15206380) que julgou procedentes os pedidos autorais.

Inconformada, a Recorrente pleiteia a reforma da sentença, alicerçando sua tese na impossibilidade de aplicação do CDC ao presente caso, e inexistência de ato ilícito a gerar dano moral indenizável.

É o breve relatório.

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, entendo que a insurgência recursal não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Explico.

O Recorrente sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação condominial, o que afastaria a inversão do ônus da prova.

No mérito, alega a inexistência de ato ilícito, argumentando que jamais inscreveu o nome da autora em cadastros restritivos e que o documento apresentado pela Recorrida comprovou apenas um apontamento de "ação judicial", o qual seria público e não configura negativa por dívida. Por fim, defende a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor.

Primeiro,
em relação à preliminar de não aplicação das regras consumeristas ao caso em exame
, entendo que não merece prosperar. Assim, filio-me ao juízo
a quo
, no sentido de que, embora a relação jurídica entre o condomínio e os condôminos, no tocante ao rateio das despesas ordinárias e extraordinárias (obrigação propter rem), não seja, em regra, de consumo, a situação dos autos é distinta, de modo que a lide envolve a falha na prestação de serviço de gestão de cobrança e a manutenção indevida de restrição creditícia, atividades executadas pela segunda ré, CONDOMINIUS SERVICOS LTDA. Esta, na qualidade de administradora, enquadra-se perfeitamente no conceito de fornecedora de serviços (art. 3º, §2º, do CDC), respondendo solidariamente com o Condomínio, tomador dos serviços, pela falha na cadeia de fornecimento, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC, tal como reconhecido na sentença.

Dessa forma,
rejeito a preliminar.

No mérito,
a tese recursal central é a de que o Condomínio nunca "negativou" a autora, mas que o sistema do SERASA apenas publicizou a existência da Ação de Execução nº 0019897-12.2020.8.08.0035.

Ora, este argumento não prospera.

O ato ilícito imputado aos réus não é a inscrição original, que poderia até ser legítima em decorrência da inadimplência que levou à execução, mas sim a manutenção indevida da restrição após a quitação integral do débito.

Nesse ínterim, a autora comprovou ter firmado o acordo e quitado a dívida, fato incontroverso e corroborado pela emissão da declaração de "Nada Consta" pelo próprio Condomínio.

Com efeito, a partir do momento em que o credor reconhece a quitação, nasce seu dever de promover a baixa da restrição, independentemente da natureza desta, seja ela uma "dívida negativada" ou um "apontamento de ação judicial" referente àquela dívida específica.

Sobre o tema, convém salientar que a Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao determinar que
"incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do integral e efetivo pagamento do débito."

Dessa forma, embora a Recorrente tenha emitido o "Nada Consta", é nítida a falha e a negligência em promover a exclusão do apontamento nos órgãos de crédito, permitindo que a Recorrida, ora Autora, permanecesse com seu nome maculado.

Restou comprovado, portanto, que a Recorrente e sua administradora cometeram o ato ilícito, caracterizando a falha na prestação do serviço.

Por fim, o Recorrente alega a
inexistência de dano moral
, classificando o ocorrido como mero aborrecimento. Tal tese vai de encontro à jurisprudência pacificada, que considera que a
manutenção indevida de restrição creditícia configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, o prejuízo é presumido e independe da comprovação de sofrimento ou constrangimento, pois atinge diretamente os direitos da personalidade da consumidora, como o nome e a honra creditícia.

A alegação recursal de que a Recorrida busca enriquecimento ilícito é descabida, pois foi a própria negligência dos réus que deu causa à demanda.

Outrossim, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na origem, mostra-se absolutamente razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)